Tribunal: STF
Processo: AI 517480
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-09
Data de publicação: 2005-08-09

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito
decidida à luz de legislação infraconstitucional e que reclama o
reexame de fatos e provas (Súmula 279); alegada violação à
Constituição que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta:
incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636